Tribunal: STF
Processo: ARE 1531099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTÍNUO DE NUTRIÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS PARA OS INTERNOS CUSTODIADOS E SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DESTE ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 15/2022, PELO TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE”. ATO IMPUGNADO CONSISTENTE NA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO EM RELAÇÃO AOS LOTES 09 E 11, POR ALEGADA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL, AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL E NÃO APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA NA FORMA EXIGIDA NO ATO CONVOCATÓRIO. PRETENSÃO DE INABILITAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA (2ª IMPETRADA).



    1. CASO EM QUE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA IMEDIATA E SEGURA QUALQUER VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL (ITENS 9.5, 12.3.1, “C.2” E 12.9, “A.3”). PREÇO GLOBAL OFERTADO PELA 2ª IMPETRADA NO MESMO PATAMAR DAS DEMAIS CANDIDATAS, INDICANDO APARENTE CONSONÂNCIA COM OS VALORES PRATICADOS PELO MERCADO. INEXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS QUE, NA FORMA DO ART. 48, II, § 1º, “A”, DA LEI N 8.666/93, DEMANDARIA A APURAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VALORES APRESENTADOS E, CONSEQUENTEMENTE, DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA VIA ELEITA EM QUE EXIGIDA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.



    2. REGULARIDADE FISCAL ATESTADA PELO SR. PREGOEIRO, NÃO BASTANDO MERAS ILAÇÕES DESPROVIDAS DE ELEMENTOS ROBUSTOS PARA INFIRMÁ-LA.



    3. COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ATRAVÉS DE ATESTADOS QUE EXCEDERAM O QUANTITATIVO MÍNIMO ESTABELECIDO NO EDITAL (ITEM 12.9, “A.3”).



    4. INTIMAÇÃO DA EMPRESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, A FIM DE DEMONSTRAR A EXECUÇÃO CONCOMITANTE DO QUANTITATIVO MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL (40%). POSSIBILIDADE QUANDO SE TRATAR DE DOCUMENTOS PRÉ-EXISTENTES À ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PARA A VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO QUE A LICITANTE JÁ DISPUNHA MATERIALMENTE À ÉPOCA.



    5. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS DOCUMENTOS, PREVISTA NO ART. 43, § 3º, DA LEI N° 8.666/93, E NO ART. 64, I, DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI N 14.133/2020), QUE NÃO IMPEDE A SANAÇÃO DO PROCESSO E A CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À APURAÇÃO DE FATOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ABERTURA DO CERTAME. INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS NºS 5 E 10, DO CJF.



    6. PROVIDÊNCIA QUE ATENDE A FINALIDADE ESSENCIAL DA LICITAÇÃO DE ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, NÃO IMPORTANDO EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O procedimento licitatório em questão destinava-se à contratação de empresas especializadas na prestação do serviço contínuo de nutrição, preparo e fornecimento de refeições transportadas para os internos custodiados e servidores do sistema penitenciário deste Estado, por meio de Pregão Eletrônico nº 15/2022, pelo tipo “menor preço global por lote”.



    O ato impugnado supostamente ilegal consiste na homologação do resultado do certame que sagrou vencedora a empresa RBX ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLEEPP/2ª impetrada, especificamente em relação aos Lotes nº 09 e 11 (index 00006, do anexo 1), pelos seguintes fundamentos: i) apresentação de proposta comercial manifestamente inexequível, em violação ao itens 9.5 do edital e art. 48, II, § 1º, da Lei nº 8.666/93, aplicada subsidiariamente ao Pregão Eletrônico conforme Manual de Orientação – Pesquisa de Preço - STJ; ii) ausência de comprovação de regularidade fiscal (item 12.3.1, “c.2”, do edital); iii) deixar de apresentar os atestados técnicos de desempenho de atividade compatível e pertinente ao certame, mediante a demonstração de execução pretérita de no mínimo 40% do lote disputado (item 12.9, “a.3”), circunstâncias que no entendimento da impetrante ensejariam a inabilitação e desclassificação da referida empresa.



    No caso, porém, não restou demonstrada de forma imediata e segura qualquer violação as regras do edital em que fundamenta a impetrante a sua pretensão (itens 9.5, 12.3.1, “c.2” e 12.9, “a.3” - index 000017, do anexo 1), a saber:



    (...)



    No que tange a alegada inexequibilidade, afirma a impetrante que os valores ofertados pela vencedora para os Lotes 09 e 11 estariam abaixo da média das propostas das demais licitantes, respectivamente em 60% e 58%, assim como abaixo dos valores orçados pela Administração, em 51% e 52%.



    A inicial é ilustrada com a seguinte imagem (fls. 11):



    (...)



    Todavia, verifica-se do histórico colacionado aos autos pela própria impetrante (fls. 192 e 195, do anexo 1) que o preço global ofertado pela licitante vencedora se apresenta, aparentemente, no mesmo patamar das demais candidatas, havendo uma diferença de aproximadamente 4% entre o valor do lance total pelo Lote 09 por ela apresentado, para os da 2ª e 3ª proponentes, esta última a ora impetrante.



    (...)



    Assim, a aparente coesão entre as propostas apresentadas não permite concluir, de plano, pela inexequibilidade daquela ofertada pela licitante vencedora, de forma a justificar a sua imediata desclassificação, indicando, ao revés, que estariam em consonância com os valores praticados pelo mercado.



    Elucidativos os argumentos apresentados pelo Sr. Pregoeiro ao julgar o Recurso Administrativo interposto pela impetrante, reproduzido nas informações da autoridade/1ª impetrada (index 000253), in verbis:



    (...)



    Ademais, ainda que admitida a aplicação subsidiária do disposto no art. 48, II, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao Pregão Eletrônico para o serviço de nutrição, preparo e fornecimento de refeições, a rigor, a aferição da inexequibilidade das propostas demandaria a apuração de média aritmética dos valores apresentados, a saber:



    (...)



    Tal hipótese demandaria necessariamente dilação probatória para o exame contábil dos cálculos apresentados, o que se revela inviável na via eleita, em que exigida prova pré-constituída.



    (...)



    Em relação à alegada violação do item 12.3.1., “c.2” do edital, destacou-se que o fato de não constar disponível para impressão na internet a Certidão Negativa de Débitos, não gera a conclusão de que não houve comprovação da regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual, tampouco que a Certidão Positiva com efeito de Negativa apresentada não atenderia as exigências do Instrumento Convocatório.



    Ademais, como declarado pelo Sr. Pregoeiro, “todos os débitos existentes em nome da recorrida se encontram suspensos e que não existem outros além dos informados, razão pela qual pode se concluir que a regularidade se encontra comprovada” (index 000246, do anexo 1).



    Por certo, para a comprovação da ausência de regularidade fiscal não bastam meras ilações, mas elementos robustos que afastassem, de plano, as conclusões lançadas pela autoridade impetrada, o que não ocorreu, carecendo, também neste aspecto, de prova pré-constituída.



    De igual modo não se vislumbra a alegada violação a regra constante do item 12.9, “a.3”, do edital, na medida em que a 2ª impetrada, vencedora do certame, apresentou a documentação comprobatória da qualificação técnica, adunando atestados que excederam o quantitativo mínimo estabelecido, conforme consignado pelo Sr. Pregoeiro na análise do recurso administrativo (index 000246/000252), aos 27/12/2022, ao concluir pelo atendimento da condição “capacidade técnica”.



    (...)



    Destarte, muito embora possível o controle judicial sob o aspecto da legalidade formal e substancial, não restou demonstrado de plano o descumprimento das normas constantes do edital, não se vislumbrando ato abusivo ou ilegal passível de correção por esta via.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente